Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - MOTOCICLETA - TRÂNSITO PELO CORREDOR. VEÍCULOS PARADOS - INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõem os artigos 57 e 28 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que os “ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas” e que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

2. In casu, narra a autora que trafegava próximo ao cruzamento da QSE 02 horizontal sentido metrô Taguatinga Sul, quando, ao verificar o trânsito lento e a intenção dos motoristas que trafegavam pela via principal de não bloquear o cruzamento, tentou atravessar via principal, momento em que foi abalroada pela motocicleta do réu que causou danos na parte esquerda do seu veículo. O réu, de sua vez, afirma que trafegava pela via principal quando a autora adentrou na via causando o acidente.

3. Em casos tais, a tendência é apontar a culpa do motorista que trafega pela via secundária e tenta cruzar a via principal, se há evidência de que não atentou para as condições de trânsito. Entretanto, as fotos de ID 13027261 e os mapas da região deixam claro que a via principal possui duas faixas de rolamento com direções opostas, sendo que o vídeo de ID 13027295 demonstra que, no exato momento do acidente, os veículos que transitavam pela via principal diminuíram a velocidade com o objetivo de não bloquear o cruzamento. Tal conduta permitiu que a autora iniciasse a transposição da via principal em segurança. Por sua vez, o réu, que não trafegava pela parte central da via, mas sim, por cima da faixa que separa mão e contramão, ultrapassou os veículos parados e chocou-se com o veículo da autora.

4. Embora o autor não tenha adotado comportamento proibido por lei, mas tão somente não recomendado, quando trafegava pelo corredor das pistas, se optou por fazê-lo, com o intuito de ter sua mobilidade facilitada, a ele caberia também ter redobrada atenção com o fluxo de veículos à sua volta. Por certo, no caso dos autos, falhou quanto a esse cuidado necessário que lhe é exigido em maior medida, já que o trânsito pelo corredor lhe diminui a distância entre os demais veículos circundantes.

5. Por sua vez, verifica-se que a autora adentrou na via principal em baixa velocidade e após a parada dos veículos que lá circulavam, e que o réu, mesmo verificando a baixa velocidade dos veículos que trafegavam pela via principal manteve sua velocidade, o que lhe impediu de evitar o acidente.

6. Dessa forma, resta demonstrada a culpa do réu pelo acidente.

7. Quando à indenização, para conserto do veículo da autora, um Renault/Logan Expression ano 2011, foram apresentados três orçamentos de oficinas mecânicas distintas, sendo o menor deles no valor de R$ 3.225,00, já incluído o valor do pára-brisas que em sessão de conciliação o réu se comprometeu a pagar de R$ 425,00 (ID 13027264/ 13027266). Vale ressaltar que os três orçamentos apresentados pela autora guardam coerência entre si, no que se refere à extensão dos danos no automóvel. Destaca-se também serem visíveis os danos ocorridos na parte externa do veículo, ocasionados pela colisão, como se infere das fotos juntadas (ID 13027262 - Pág. 3).

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para julgar procedentes os pedidos e condenar o réu no pagamento de R$ 2.800,00, atualizados pelo INPC/IBGE, e juros mensais de 1% contados de 07/05/2019, na forma da Súmula no 54 do STJ. Por conseqüência, para julgar improcedente o pedido contraposto.

9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.